Tribunal: TJMT
Processo: 1079543-55.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079543-55.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A e por Galera Mari Advogados Associados contra acórdão proferido em apelações cíveis, na ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, que parcialmente reformou a sentença para afastar a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa e arbitrá-los equitativamente em R$ 9.000,00, mantendo os demais termos do julgado.

2. O Banco Bradesco sustenta nulidade por decisão extra petita, omissões, contradições e erro material relativos à quitação dos honorários e à condição suspensiva contratual. O escritório de advocacia alega omissão quanto à fixação equitativa dos honorários, por suposta inobservância do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar integração ou modificação do julgado; e (ii) saber se os embargos veiculam mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado nas apelações cíveis.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rejulgamento da causa ou manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

5. O acórdão embargado examinou expressamente as preliminares suscitadas pelo banco, inclusive as alegações de extra petita, quitação e inadequação da via eleita, concluindo pela possibilidade do arbitramento judicial dos honorários proporcionais diante da rescisão unilateral do contrato de mandato sem cláusula específica para a hipótese.

6. Também foram enfrentados, de forma fundamentada, os critérios de fixação dos honorários, com observância dos parâmetros qualitativos do art. 85, § 2o, do CPC, reputando-se adequada a fixação equitativa da verba diante da inexistência de proveito econômico mensurável e da interrupção do contrato antes do desfecho das ações patrocinadas.

7. Os termos de quitação apresentados pelo banco foram considerados genéricos e insuficientes para comprovar a quitação específica dos honorários discutidos nestes autos, por ausência de individualização dos processos ou serviços a que se refeririam.

8. A jurisprudência do STJ admite a apuração proporcional dos honorários contratuais quando há revogação unilateral do mandato no curso da demanda, de modo a evitar enriquecimento sem causa do contratante.

9. As alegações dos embargantes revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício interno do acórdão, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

10. O prequestionamento considera-se satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido integralmente.

12. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Inexistindo vícios no acórdão que apreciou de forma fundamentada as questões suscitadas, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios. 3. A revogação unilateral do mandato autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, sem que isso configure omissão ou contradição do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 20; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 20.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, desproveu ao recurso de apelação interposto pelo escritório de advocacia e deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira,
nos autos da

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o 1079543-55.2025.8.11.0041
.

O BANCO BRADESCO S.A. alega, em síntese, que o acórdão incorreu em nulidade por decisão
extra petita
, ao conceder o arbitramento de honorários fora dos limites contratuais estabelecidos, extrapolando os pedidos originalmente feitos e violando os limites da lide.

Aduz que houve omissão e contradição quanto à cláusula de condição suspensiva prevista no contrato, a qual estabelecia o pagamento de honorários somente em caso de efetiva recuperação de crédito, o que não ocorreu. Requer, também, manifestação sobre os termos de quitação e cláusulas contratuais, que, segundo afirma, foram indevidamente desconsiderados, embora atendam aos requisitos do art. 320 do CC e demonstrem a plena quitação dos honorários.

O embargante aponta, ademais, que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como exclusivamente
“ad exitum”,
quando, na realidade, se trata de contrato híbrido, com previsão de pagamentos fixos e por etapas processuais, nos termos das cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8. Ressalta, ainda, a omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas execuções em discussão, o que afastaria a condenação ao pagamento de novos honorários.

Argumenta pela inadequação da via eleita, porquanto a existência de contrato e termos de quitação afastaria a aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sendo indevido o arbitramento. Indica também erro material e omissão quanto ao quantum arbitrado e ao critério de atualização, assim como sobre a correta distribuição do ônus sucumbencial, haja vista que o pedido inicial envolvia percentual de 10% sobre o valor atualizado das causas.

Por fim, defende que a decisão embargada conduz a enriquecimento sem causa do embargado, violando os princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de afastar a condenação que lhe fora imposta.

Por sua vez, a Embargante GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão objurgado, sob o argumento de que houve a redução dos honorários arbitrados de maneira equitativa em desatenção aos parâmetros e limites legais dispostos no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB. Com essas considerações, requer o provimento de seus aclaratórios, para sanar os vícios apontados.

Devidamente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (ID. 353747381 e 354150398), pleiteando o desprovimento do recurso contraposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões, contradições e erro material relacionados à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão.

Por sua vez, a
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão objurgado, sob o argumento de que a fixação dos honorários arbitrados de maneira equitativa está em desatenção aos parâmetros e limites legais dispostos no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO “AD EXITUM”. FIXAÇÃO EQUITATIVA DO QUANTUM. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios (19/11/2020), buscando remuneração proporcional pelos serviços prestados em dois feitos (busca e apreensão e execução de título extrajudicial). Sentença analisada: julgou procedente o pedido e condenou o banco ao pagamento de 5% sobre o valor atualizado da soma das causas, além de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00. O escritório apelou para majorar os honorários (10% a 20%); o banco apelou para improcedência ou, subsidiariamente, redução do montante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há óbices processuais ao conhecimento do pedido (inépcia, extra petita, ausência de interesse/adequação, quitação); e (ii) saber qual o critério e qual o quantum adequado para o arbitramento de honorários quando o contrato é rescindido unilateralmente antes do desfecho das ações patrocinadas, sem cláusula específica para a hipótese.

III. Razões de decidir

3. As preliminares do banco (inépcia, extra petita e afins) foram rejeitadas, pois a inicial delimitou adequadamente a pretensão de arbitramento e a sentença permaneceu dentro do pedido e causa de pedir; ademais, é cabível ação de arbitramento na ruptura antecipada de contrato, inclusive “ad exitum”.

4. Os termos de quitação juntados pelo banco foram considerados genéricos e insuficientes para afastar a remuneração pelos serviços prestados nos processos específicos objeto da ação, não atendendo aos requisitos mínimos de individualização da dívida quitada.

5. Reconheceu-se o direito ao recebimento de honorários proporcionais pelo trabalho efetivamente desenvolvido até a destituição, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, sendo irrelevante condicionar a remuneração ao êxito final quando o próprio cliente impediu a conclusão do mandato.

6. Quanto ao critério de fixação, entendeu-se inadequada a condenação em percentual sobre o valor da causa (como na sentença), porque não se trata de honorários sucumbenciais e o contrato foi interrompido antes de haver condenação/proveito econômico mensurável, impondo-se fixação equitativa conforme os parâmetros qualitativos do art. 85, §2o, do CPC aplicáveis ao arbitramento (art. 85, §20).

7. Considerando a baixa complexidade e o conjunto de atos processuais descritos (aprox. 21 petições em um feito e 6 no outro, com etapas processuais sem atos complexos no período), fixou-se o total de R$ 9.000,00, distribuídos em R$ 6.000,00 (busca e apreensão) e R$ 3.000,00 (execução), por adequação à razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso do escritório GALERA MARI: desprovido.

10. Recurso do BANCO BRADESCO: parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em percentual do valor da causa e arbitrar os honorários em R$ 9.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Rescindido unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios sem cláusula específica para a hipótese, é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado até a destituição. 2. Em ação de arbitramento de honorários contratuais, não se confunde a verba com honorários sucumbenciais, admitindo-se fixação por apreciação equitativa quando inexistente condenação ou proveito econômico mensurável.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; CPC/2015, art. 85, §§2o, 8o, 11 e 20; CC, art. 320 (e referência à SELIC na condenação na origem).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/10/2023; STJ, Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS).
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, da simples leitura das ponderações dos recursos, afigura-se nítido o intuito dos Embargantes em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer as suas teses.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe

24/08/2023) (g. n.)

Sem razão, contudo, os Embargantes, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em ambos os recursos de apelação interpostos, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne aos embargos opostos por GALERA MARI,

não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente os critérios de arbitramento da verba honorária e as normas legais aplicáveis, revelando-se os aclaratórios mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

Importa ressaltar que o julgado embargado cuidou de detalhar os processos e a atuação do escritório de advocacia neles para arbitrar os honorários em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.

Da mesma forma, o entendimento externado no acórdão embargado, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante BRADESCO, consigna expressamente que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023)”
(Id. 347629893).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido
.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024) (g. n.)

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994”.

Acerca do termo de quitação, devidamente restou consignado que
“não obstante constar a assinatura do representante do escritório GALERA MARI nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO BRADESCO (ID. 341795382), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos”.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que os embargantes buscam, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão dos Recorrentes.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Relator: Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma. DJe 20/09/2019) (g. n.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
os Embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026